Tribunal: TJDFT
Processo: 0721533-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0721533-96.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHIGUEO MATSUNAGA, ROBERTO ISSAMU MATSUNAGA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Shigueo Matsunaga e Roberto Issamu Matsunaga em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que julgou improcedentes os embargos à execução. Da análise dos autos, verifica-se que o presente processo de embargos à execução encontra-se associado por dependência ao processo de execução de no 0700472-82.2023.8.07.0001, lastreada em título extrajudicial, consistente no acórdão no 197/2019, publicado em 13/09/2019, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, pela qual foram julgadas irregulares as contas dos embargantes/apelantes em sede de Tomada de Contas Especial, em razão de irregularidades no adiantamento de valores de vales-transporte às empresas integrantes do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – STPC/DF. Em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, observa-se que há conexão entre o presente processo e o que vier a ser decidido nos autos do processo de no 0705722-45.2023.8.07.0018. Tal demanda, cumpre esclarecer, foi instaurada objetivando a anulação do julgamento do TCDF que fundamenta a execução ora embargada, tendo sido proferida sentença reconhecendo a incidência da prescrição da pretensão do Distrito Federal. Assim, é possível observar vínculo existente entre os feitos e o risco de decisões judiciais conflitantes. O art. 930, parágrafo único, do CPC, dispõe que “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”, regra que é repetida no art. 81, § 1o, do RITJDFT. Compulsando-se os autos de no 0705722-45.2023.8.07.0018, observa-se que se firmou, no referido feito, a prevenção da egrégia 6a Turma Cível e da eminente Desembargadora Soníria Rocha Campos D'Assunção, em razão da distribuição prévia do agravo de instrumento no 0723376-02.2023.8.07.0000, em 14/6/23. Ora, sendo certo que o presente processo se correlaciona aos feitos citados, é também certo que este Desembargador não tem competência para apreciá-los, ante a incidência da prevenção disciplinada no art. 81, § 1o, do RITJDFT. Dessa forma, redistribuam-se os autos à egrégia 6a Turma Cível e à Excelentíssima Desembargadora Soníria Rocha Campos D'Assunção, nos termos dos arts. 55, § 3o, do CPC, e 81, caput, e § 1o, do RITJDFT, compensando-se futuramente. Brasília, DF, em 08 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator